Tribunal: CARF
Processo: 15578.000281/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000281/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.236 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO- NIBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. PIS/COFINS.
SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação e, conseqüentemente, usufruir da isenção da
contribuição para o PIS, faz-se necessário comprovar que os produtos foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado
na sistemática dos recursos repetitivos firmou entendimento sobre o conceito
de insumo PIS/COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, 1) por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre a operação de manutenção de aterro industrial
e controle e consultoria ambiental. 2) Por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas sobre serviços de gerenciamento e elaboração e consultoria de
projetos de engenharia. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que negava a
reversão das glosas de crédito destas despesas. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior, que revertia as glosas de crédito em maior extensão, incluindo a locação de andaimes e
serviços topográficos. Vencida a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que
revertia as glosas ainda em maior extensão, incluindo a locação de andaimes; sanitários
químicos; serviços topográficos; serviços de desenvolvimento de softwares; compra de bens de
uso e consumo, informações de indicadores econômicos; assessoria econômico-financeiro e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000281/2010-13
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

contábil e planos de saúde para os funcionários. 3) Por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, quanto à natureza das receitas, pela ausência de comprovação das operações
de exportação. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior e Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, que davam provimento ao recurso voluntário neste aspecto, apenas em relação
aos casos para os quais foram apresentadas cartas de correção das notas fiscais, em conjunto com
os Memorandos de Exportação. 4) Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, para manter as glosas sobre os serviços utilizados como insumos indicados como
Fator K e Fator Y. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente
convocado, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento no 15321.85541.220306.1.1.080636,
relativo ao PIS não cumulativo – Exportação, do 2o trimestre de 2005, no valor de R$
2.393.763,92. Foi apresentada a DCOMP no14049.69754.270306.1.7.088585, a qual não foi
homologada pelas seguintes razões:
1- Houve a desconsideração das vendas efetuadas ao CNPJ 33.592.510/0220-42, pertencente à
coligada Companhia Vale do Rio Doce- CVRD, sob os CFOPs 5101, como vendas com o fim
específico para exportação;
2- Glosa de créditos da não cumulatividade de rubricas classificadas como insumos, sendo as
seguintes:
a) serviços de operação e manutenção de equipamentos da produção- NSAC (serviços de
gerenciamento, elaboração e consultoria de projetos de engenharia; operação de manutenção de
aterro industrial; controle e consultoria ambiental; informações de indicadores econômicos;
assessoria econômico-financeiro e contábil; planos de saúde para os funcionários; locação de
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

andaimes; sanitários químicos; serviços topográficos; serviços de desenvolvimento de softwares;
compra de bens de uso e consumo);
b) Despesas gerais de operações de usina, identificados como Fator K e Y.
b.1) Identificados como serviços Fator K (incluindo, mas não se limitando aos seguintes itens:
telex e outras formas de comunicação; elaboração e processamento de dados, treinamento de
pessoal, departamento pessoal e de compras, assistência legal e fiscal. Estatísticas, serviços de
contabilidade e de custo, etc, que não estejam incluídos em nenhum outro componente da
compensação);
b.2) Identificados como serviços Fator Y- identificado por remuneração do capital de giro
provido pela CVRD, com a finalidade de compensá-la pela operação e manutenção das usinas
através da manutenção em estoque sobressalente e de materiais de consumo).

Notificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente através do Acordão no 12-61.136, proferido pela 16a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento DRJ/RJ1, a qual julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte.

Cientificada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário perante o CARF, em
sua defesa, dentre outras alegações, afirma:
(i) a recorrente alega que não realizou venda de pelota de minério de ferro que não seja destinada
ao mercado externo;
(ii) que para aproveitamento da imunidade das receitas de exportação não importa que a venda
seja destinada a recinto alfandegado ou que seja diretamente enviado ao embarque para
exportação;
(iii) que as vendas efetuadas à CVRD são destinadas exclusivamente para exportação;
(iv) o conceito de insumo não pode ser considerado restritivo como entendeu a autoridade fiscal,
devendo ser interpretado à luz do regime não cumulativo imposto pelo artigo 195, §12 da
Constituição Federal; os serviços de frete bem como os demais serviços de operação da usina de
pelotização geram créditos.

A glosa de créditos da contribuição é indevida, uma vez que os serviços de
operação e manutenção de equipamentos de produção (NSAC) são diretamente utilizados na
produção do produto, sendo descabida a glosa efetuada, bem como, as identificadas como fatores
K e Y.

Em suma, é o Relatório.

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Entretanto, ante a ausência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisar
o mérito.
1- Da caracterização das vendas com fim de exportação

Cumpre destacar que a presente lide não reside na discussão quanto a não
incidência das contribuições com fins específicos de exportação, mas pelo fato da Autoridade
Fiscal não ter reconhecido tais operações.

No caso dos presentes autos, relativamente à infração acima apontada, o
entendimento do autuante, exposto no Termo de Verificação Fiscal, baseou-se em 02 pontos
assim resumidos:
i. O CFOP utilizado nas Notas Fiscais de venda emitidas pela a contribuinte e no registro
das entradas do produto pela Vale S.A caracterizam operações de venda no mercado
interno, em vez, de externo;
ii. Os produtos vendidos foram entregues, segundo declaração da Vale S.A, no pátio da
Nibrasco (área não alfandegada), não se enquadrando, portanto, na definição de vendas com
fim específico de exportação dada pela IN SRF 247/2002, Lei no 9.532/1997 e Decreto
1.248/72. Relata que em verificação feita no estabelecimento da Nibrasco, constata-se que o
“modus operandi” das usinas de pelotização continua sendo o mesmo, qual seja, as
mercadorias são retiradas no pátio da Nibrasco.

Em sua defesa, pugna a Recorrente, por ser matéria idêntica, a aplicação das
decisões proferidas nos processos administrativos nos 15586.0001584/2010-54 e no
15586.001601/2010-53.

O pleito da Recorrente não merece prosperar. Pois, no que pese a matéria já ter
sido decidida, em grau de Recurso Especial do Contribuinte, pela Câmara Superior deste
Tribunal a respeito da mesma contribuinte, é mister, primeiro, distinguir as súmulas da
jurisprudência (precedente).

Pois como é sabido, o sistema legal brasileiro é o da civil law, que não se
confunde com o sistema common law, como é sabido. Não obstante, o crescente interesse em
conferir força à jurisprudência, registra-se que, no sistema brasileiro, jurisprudência é fonte do
direito que se manifesta como forma de revelação do direito através do exercício da jurisdição,
em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

As súmulas, por sua vez, se diferenciam do precedente, pois a súmula representa
uma decisão que provocará repercussão no julgamento de casos futuros, de observância
obrigatória por este Colegiado a teor do art. 72 do Regimento Interno do CARF.

Segundo, cumpre registrar que as decisões administrativas são, sempre, proferidas
em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa a partir do exame da consistência
do conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, as quais de acordo com o princípio do
livre convencimento motivado desta julgadora, todavia, é facultado à Contribuinte o exercício do
direito do duplo grau de jurisdição, o qual poderá, em grau de recurso, rever a decisão proferida
neste Voto.

Por derradeiro, a Recorrente atua na produção e comercialização de pelotas de
minério de ferro, com sua planta industrial situada no complexo CVRD Ponta de Tubarão, em
Vitória/ES. Sua produção é comercializada tanto no mercado interno, com vendas para
Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, como no mercado externo.

Em suas operações, a Contribuinte adquire minério de ferro bruto da Vale S/A
S.A (nova denominação Companhia Vale do Rio Doce-VALE) e em seu estabelecimento
fabril (Usina de Pelotização), transforma esse minério em pelotas, destinando-as à venda ao
mercado externo.

Conforme registrado nos Livros Balancete (fls. 20/25) e nas Notas Fiscais de
Venda (fls. 65/102), no período analisado a NIBRASCO destinou grande parte de sua produção
ao estabelecimento de CNPJ 33.592.510/0220-42, pertencente à coligada Companhia Vale do
Rio Doce, registrando-as com o Código 5.101 (a partir de jan/03), código este destinado à venda
de produtos no mercado interno. Da mesma forma, na escrituração contábil os lançamentos
fazem menção a vendas no mercado interno e não a vendas para o exterior (balancetes às fls.
20/25).

As saídas de produção do estabelecimento para trading company ou para empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação, deveriam ter sido identificadas pelos
códigos 5.501, cujo registro nos livros do destinatário das mercadorias/produtos correspondem
ao código 1.501.

Notificado, o contribuinte apresentou os Memorandos de Exportação (Anexo I),
todavia, entendeu a autoridade fiscal, ratificada pelo julgador a quo, que os memorandos de
exportação, tratam-se de documentação de efeito declaratório, de emissão particular, por si só
não constitui meio de prova, cabendo à contribuinte o ônus de comprovar que a mercadoria
vendida foi remetida diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

Como se sabe, o Memorando de Exportação (ou Documento Comprobatório da
Exportação Indireta) é um documento declaratório, padronizado, vinculado à legislação do
Estado, de emissão particular, sem fé pública, que, para o período em questão, foi estabelecido
por meio do Convênio ICMS no 113, de 1993, firmado pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

Tributação dos Estados e do Distrito Federal, na 84a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de
Política Fazendária, constituindo-se num mecanismo de controle de operações de mercadorias
desoneradas de ICMS, nas remessas com o fim específico de exportação.

Pois bem.

Contudo, como documento declaratório, de emissão particular, a sua exibição não
constitui meio de prova. Isto porque não basta apenas exibi-lo. Mister se faz comprovar o seu
conteúdo com a apresentação da Nota Fiscal emitida pelo o exportador, o conhecimento de
embarque e o comprovante de exportação emitido pelo órgão competente.

Entendo assim, que os memorandos de exportação produzidos pela Vale S.A,
atendem à legislação estadual e apenas declaram a exportação dos produtos que lhe foram
remetidos com a suspensão do ICMS, para fins de controle estaduais.

Contudo, não comprovam o atendimento à legislação federal, segundo a qual,
como já ressaltado, para o usufruto da isenção do PIS e COFINS a empresa produtora/vendedora
tem o ônus de comprovar que a mercadoria vendida foi remetida diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.

Cumpre destacar que a não incidência da contribuição para o PIS não
cumulativo para operações destinadas a exportação tem fundamento no art. 5o da Lei n.o
10.637, de 2002, que se encontra redigido nos seguintes termos:
Art. 5- A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as
receitas decorrentes das operações de:
I exportação de mercadorias para o exterior;
(...);

III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação.
A mesma redação, embora no artigo seguinte, foi conferida, pela
Lei n.o 10.833, de 2003, à COFINS não cumulativa, conforme
previsto no dispositivo que a seguir transcrito:
Art. 6o- A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação.
Neste passo, o legislador ainda dispôs que são isentas do
PIS/COFINS as vendas realizadas às empresas comerciais
exportadoras, nos termos do art. 46 da IN SRF n.o 247, de 2002:
Art. 46. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas:
(...)
VIII – de vendas realizadas pelo produtor vendedor às empresas
comerciais exportadoras nos termos do Decreto Lei no 1.248, de
29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que
destinadas ao fim específico de exportação para o exterior; e
(...)
§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação
os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.

E ainda, o Decreto lei no 1.248/1972, ao dispor sobre o tratamento tributário das
operações de compra de mercadorias no mercado interno, por empresa comercial
exportadora, para o fim específico da exportação, deu a seguinte disciplina às operações por ela
realizadas:
“Art. 1o As operações decorrentes de compra de mercadorias no
mercado interno, quando realizadas por empresa comercial
exportadora, para o fim específico de exportação, terão o
tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de
exportação as mercadorias que forem diretamente remetidas do
estabelecimento do produtor vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa
comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de
exportação, nas condições estabelecidas em regulamento.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

Art. 3o São assegurados ao produtor vendedor, nas operações de que
trata o artigo 1o deste Decreto-lei, os benefícios fiscais concedidos
por lei para incentivo à exportação.”

Todavia, entendo que os memorandos de exportação apresentados não
comprovam a exportação dos produtos vendidos pela Recorrente- a NIBRASCO, daí, como não
existe a prova da efetiva exportação, não é possível, sequer, reconhecer para a CVRD a isenção
de que tratam os artigos 5o da Lei 10.6372002 e 6o da Lei 10.833/2003.

Não obstante o fato de que a CVRD declare, por meio dos memorandos de
exportação acima analisados, que para os produtos constantes em algumas das notas fiscais
emitidas pela NIBRASCO, foi efetuada, posteriormente, a exportação dos mesmos, a utilização
do código CFOP inadequado comprova que, inicialmente, a empresa efetuou a compra para
comercialização no mercado interno.

Por fim, verifica-se que a contabilidade das empresas envolvidas também não
reflete a operação específica para fins de exportação, consoante regra constante na legislação
tributária federal, por isso, não há reforma a fazer no acórdão recorrido.

2- DOS INSUMOS
Insurge-se a contribuinte contra a manutenção das glosas.
Adianto-me que minha razões de decidir se alinharão, para fins do conceito de
insumos de PIS/COFINS, com o decidido no RESP 1.221.170, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Como é sabido, em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247
e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito
de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a
pessoa física e aos valores de aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de
limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o
desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas
jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no
art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na “visão”
da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para
compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o
item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer
parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis
de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos
mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele
item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja
subtração implique a impossibilidade da realização da atividade
empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial
que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição
de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez
retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.

2.1- Dos Insumos: glosa de créditos oriundos de despesas relativas aos
serviços para as operações das usinas

No tocante às despesas gerais de operações de usina, identificados como Fator K e
Y, respectivamente:
b.1) Identificados como serviços Fator K (incluindo, mas não se limitando aos seguintes itens:
telex e outras formas de comunicação; elaboração e processamento de dados, treinamento de
pessoal, departamento pessoal e de compras, assistência legal e fiscal. Estatísticas, serviços de
contabilidade e de custo, etc, que não estejam incluídos em nenhum outro componente da
compensação);
b.2) Identificados como serviços Fator Y- identificado por remuneração do capital de giro
provido pela CVRD, com a finalidade de compensá-la pela operação e manutenção das usinas
através da manutenção em estoque sobressalente e de materiais de consumo).
Partindo da análise da natureza destas despesas, entendo que as mesmas não
dizem respeito a atividade produtiva da recorrente, mas, correspondem às despesas
administrativas e financeiras, as quais não geram direito a créditos do PIS no regime não
cumulativo por não se enquadrarem na condição insumos para produção nos termos do inciso II,
do art. 3o de ambas as leis da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins - Lei no 10.637, de 2003, e
da Lei no 10.833, de 2003.

Portanto, tais glosas não merecem ser revertidas.
2.2- Dos Insumos: glosa da contratação de serviços de operação e manutenção
de equipamentos da produção- NSAC
Alega a contribuinte que a autoridade fiscal utilizou-se do conceito mais restritivo
para glosar os créditos decorrentes da contratação de serviços operação e manutenção de
equipamentos da produção- NSAC dizem respeito:
- serviços de gerenciamento, elaboração e consultoria de projetos de engenharia
são serviços incorridos para elaboração de projetos para produção de pelotas; e
- operação de manutenção de aterro industrial; controle e consultoria ambiental
são serviços relacionados com os efeitos decorrentes da produção das pelotas que impactam o
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2010-13

meio ambiente, necessários sob o ponto de vista de proteção ao meio ambiente, aplicados ou
consumidos na produção de pelotas;
Entendo que as glosas acima merecem ser revertidas por se tratarem de despesas
necessárias à operacionalização de suas atividades, as quais se enquadram na condição insumos
para produção nos termos das leis da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins - Lei no 10.637, de
2003, e da Lei no 10.833, de 2003.
Todavia, no que cerne a:
- a locação de andaimes; sanitários químicos; serviços topográficos; serviços de
desenvolvimento de softwares; compra de bens de uso e consumo, são atividades de apoio,
acessórias e não inerentes à produção de pelotas e
- as informações de indicadores econômicos; assessoria econômico-financeiro e
contábil; planos de saúde para os funcionários também são atividades não inerentes à atividade
produtiva da Recorrente.
Sendo assim, as glosas supra mencionadas não merecem ser revertidas por não se
enquadrarem na condição insumos para produção nos termos das leis da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins - Lei no 10.637, de 2003, e da Lei no 10.833, de 2003.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.

Portanto, voto dar parcial provimento ao recurso para reverter as glosas
decorrentes dos serviços de gerenciamento, elaboração e consultoria de projetos de engenharia;
operação de manutenção de aterro industrial e controle e consultoria ambiental.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 665
DF CARF MF
Original